Tribunal: TJPA
Processo: 0858722-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858722-31.2022.8.14.0301

APELANTE: GEORGETHE ABUD SALIBA, JOSE ALBERTO ABUD SALIBA, ANA PAULA ABUD SALIBA, ADELE SUSAN ABUD SALIBA

APELADO: JOAO SALIBA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, SUBAVALIAÇÃO DE BENS E INCLUSÃO DE BENS MÓVEIS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por herdeira por direito de representação contra sentença que homologou o plano de partilha dos bens deixados por João Saliba, Carlos André Abud Saliba e Paulo Roberto Abud Saliba, determinando a expedição dos formais de partilha e carta de adjudicação, bem como rejeitando impugnação às últimas declarações e embargos de declaração.

2.

A insurgência recursal questiona a adjudicação de imóvel situado em Santo Antônio do Tauá, a ausência de inclusão de bens móveis, a avaliação dos bens partilhados e a suposta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar nulidade da sentença; (ii) saber se é válida a adjudicação de imóvel em favor de terceiro sub-rogado nos direitos do credor; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não inclusão de bens móveis no inventário; (iv) saber se a alegada subavaliação dos bens impõe a reabertura da instrução ou invalidação da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a sentença e a decisão dos embargos de declaração enfrentam de forma suficiente as questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A adjudicação de imóvel em favor de terceiro sub-rogado nos direitos do credor, nos termos do art. 876 do CPC, é válida quando reconhecida no âmbito do inventário, sendo inadequada a discussão sobre eventual nulidade do negócio jurídico em sede de inventário.
5. A inclusão de bens móveis no inventário exige prova mínima de que integrem o espólio, ônus que incumbe ao herdeiro que o alega.
6. A discordância quanto à avaliação dos bens, desacompanhada de prova técnica idônea, não autoriza a realização de nova avaliação judicial nem invalida a partilha homologada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A adjudicação de bem reconhecida no inventário, com fundamento no art. 876 do CPC, não pode ser desconstituída sem prova robusta, devendo eventual discussão sobre a validade do negócio jurídico ser deduzida em ação própria.

3. A ausência de prova da existência ou comunicabilidade de bens móveis afasta sua inclusão na partilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 1.022; 876.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 23/10/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

CONHEÇO
deste recurso. A ausência do preparo recursal está justificado no Apelo e nas provas apresentadas por ocasião da sua interposição (ID 26399633), pelo que
defiro
a sua dispensa em razão da hipossuficiência econômica atestada. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade recursal, restam
atendidos
, sem que, inclusive, houvesse qualquer irresignação acerca dos mesmos em contrarrazões (ID 26399646).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

Passo a relatar.

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
NATASHA REZENDE SALIBA
, herdeira por direito de representação, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos do inventário dos bens deixados por JOÃO SALIBA, CARLOS ANDRÉ ABUD SALIBA e PAULO ROBERTO ABUD SALIBA, homologou o plano de partilha apresentado, determinou a expedição dos respectivos formais de partilha e carta de adjudicação, rejeitou a impugnação às últimas declarações e, posteriormente, afastou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente.

A sentença recorrida, lançada no id próprio, entendeu pela regularidade do plano de partilha retificado, reconheceu a validade da adjudicação do imóvel rural situado no Município de Santo Antônio do Tauá/PA em favor de DAVID SALIM SAB ABUD, na condição de terceiro sub-rogado em direitos creditórios, afastou a necessidade de inclusão de bens móveis supostamente existentes no apartamento localizado no Edifício Villa Dei Fiori e reputou suficientes as avaliações apresentadas nos autos, dispensando a reabertura da instrução probatória.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porquanto não teria enfrentado adequadamente todas as questões suscitadas na impugnação às últimas declarações, notadamente no que se refere à adjudicação do imóvel rural de Santo Antônio do Tauá. Alega, ainda, a ilegalidade da adjudicação do referido bem, ao argumento de que integraria o espólio de CARLOS ANDRÉ ABUD SALIBA e que o título apresentado não seria apto à transferência dominial. Aduz cerceamento de defesa em razão da não inclusão, arrolamento e partilha dos bens móveis que guarneciam o apartamento do Edifício Villa Dei Fiori, bem como aponta subavaliação dos bens inventariados, especialmente do imóvel residencial e do título de sócio proprietário da Assembleia Paraense. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da adjudicação e a reabertura da fase instrutória.

Após a interposição do recurso, a recorrente protocolizou seis petições supervenientes, invocando o disposto no art. 933 do Código de Processo Civil, por meio das quais noticia fatos posteriores à sentença, dentre os quais: (i) o falecimento de GEORGETHE ABUD SALIBA e a necessidade de retificação do polo processual; (ii) a suposta retirada indevida de bens móveis do apartamento objeto do inventário, sem autorização judicial e sem anuência de todos os herdeiros; (iii) a alegada alienação do imóvel rural de Santo Antônio do Tauá a terceiro, durante a pendência do inventário e em afronta a liminar concedida em ação declaratória de nulidade; (iv) pedidos de destituição da inventariante ANA PAULA ABUD SALIBA e aplicação de multa por litigância de má-fé; e (v) arguições de suspeição em face de membros desta Turma julgadora.

Contrarrazões foram apresentadas- ID 26399646

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre registrar que as petições supervenientes apresentadas pela apelante (IDs 26869101, 29232227, 31157048, 31157051, 32944010 e 33492882) foram devidamente examinadas, na extensão compatível com os limites objetivos da apelação, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, não se prestando, todavia, a ampliar o objeto recursal nem a transformar esta instância revisora em juízo originário para apreciação de pretensões que demandam instrução probatória própria ou que se vinculam a incidentes processuais autônomos.

1.

Da alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional

Não assiste razão à recorrente.

A sentença recorrida e a decisão que rejeitou os embargos de declaração enfrentaram, de modo claro e suficiente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais o magistrado de origem reputou válida a adjudicação do imóvel, desnecessária a inclusão dos bens móveis alegados e suficientes as avaliações constantes dos autos. O simples fato de a solução adotada não coincidir com a pretensão da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.

Nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, exige-se fundamentação adequada, e não exauriente ou alinhada à tese da parte. Igualmente, o art. 1.022 do CPC não autoriza a rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão ou contradição inexistentes.

2.

Da adjudicação do imóvel situado em Santo Antônio do Tauá

No mérito, a insurgência também não prospera.

Conforme se extrai dos autos, a adjudicação do imóvel rural foi reconhecida no âmbito do inventário com fundamento no art. 876 do Código de Processo Civil, em favor de terceiro sub-rogado nos direitos do credor. Eventuais alegações de nulidade do negócio jurídico subjacente, de fraude, simulação ou violação a liminar proferida em demanda diversa extrapolam os estreitos limites cognitivos do inventário e devem ser deduzidas em ação própria, como, de fato, já ocorre em processo autônomo em trâmite no juízo competente.

A superveniência de notícia acerca de suposta alienação do bem a terceiro não tem o condão, por si só, de infirmar a sentença recorrida, sobretudo porque demanda apuração fática aprofundada e contraditório específico, inviáveis nesta sede recursal.

3.

Da alegada não inclusão de bens móveis e do cerceamento de defesa

A inclusão de bens móveis em inventário exige prova mínima de sua existência, titularidade e comunicabilidade com o acervo hereditário. No caso, embora a recorrente alegue a existência de expressivo patrimônio mobiliário no interior do apartamento, não há, nos autos originários, elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma segura, que tais bens integravam o espólio e deveriam ser partilhados naquele momento.

As alegações posteriores de retirada indevida de bens, ainda que graves em tese, demandam apuração em sede própria, seja no juízo do inventário, mediante incidente específico, seja em ação indenizatória ou possessória autônoma, não se prestando a infirmar, retroativamente, a validade da partilha homologada.

4.

Da alegada subavaliação dos bens

A discordância da parte quanto aos valores atribuídos aos bens inventariados, desacompanhada de prova técnica idônea produzida no momento oportuno, não autoriza a reabertura da instrução nem a invalidação da sentença. A avaliação judicial somente se impõe quando demonstrada, de forma objetiva, a ocorrência de erro substancial ou prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

5.

Das demais questões suscitadas nas petições supervenientes

Pedidos de destituição de inventariante, aplicação de penalidades por litigância de má-fé, reconhecimento de suspeição de magistrados e apuração de fatos supervenientes de natureza complexa não se inserem no objeto desta apelação, devendo ser apreciados nos autos próprios ou pelos meios processuais adequados, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026